Tribunal: STF
Processo: AI 226461
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
- DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
RECURSO DE REVISTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
DISPOSTO NO ARTIGO 5º , "CAPUT", INCISOS XXXV E LV, DA
C.F./88. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      O acórdão do T.S.T. manteve o não seguimento do
recurso de revista, porque não atendidos seus pressupostos.
2.      Em suma, o Recurso de Revista não foi admitido
por razões meramente processuais.
3.      Assim, não houve qualquer ofensa direta ao art.
5º, "caput", incisos XXXV e LV, da Constituição Federal,
pois a questão relativa ao cabimento, ou não, do Recurso de
Revista foi enfrentada. E se concluiu pelo descabimento.
4.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em Recurso
Extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais, como são as
que regulam o cabimento do Recurso de Revista, no processo
trabalhista.
5.      Enfim, não conseguiu a agravante infirmar a
decisão ora agravada.
6.      Agravo improvido.